Tribunal: TJPA
Processo: 0800030-38.2021.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800030-38.2021.8.14.0054

APELANTE: CARLANDA RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800030-38.2021.8.14.0054

APELANTE:
CARLANDA RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado: MURILO ALVES RODRIGUES - OAB PA31221-A/ ANDRE FRANCELINO DE MOURA - OAB TO2621-A

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

Advogados: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI OAB RO5546-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DA
CONTRATAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA. NÃO COMPROVADA A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de
2024.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800030-38.2021.8.14.0054

APELANTE:
CARLANDA RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado: MURILO ALVES RODRIGUES - OAB PA31221-A/ ANDRE FRANCELINO DE MOURA - OAB TO2621-A

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

Advogados: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI OAB RO5546-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por

CARLANDA RODRIGUES DOS SANTOS
, inconformada com a r. sentença prolatada pelo MM Juízo da VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CC CONVERSÃO DE CONTA CORRENTE PARA CONTA CORRENTE COM PACOTE DE TARIFAS ZERO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, julgou improcedente os pedidos da inicial.

Em suas razões recursais (ID n° 20825077), a autora, ora Apelante, sustenta, em resumo, que a instituição financeira não apresentou o contrato, comprovando que esta anuiu com os termos da contratação da CESTA B.EXPRESSO 4. Alega ainda, que é direito do consumidor uma conta correte sem tarifas.

Assim, diante da falha na prestação de serviço por parte da instituição bancária, haja vista que vem descontando a mais de um ano tarifas de sua conta bancária sem sua anuência, requer a reforma da sentença, a fim de que seja declarada inexistente a relação de consumo entre as partes, bem como a conversão da conta corrente em pacote da tarifa zero.

Além disso, requer a restituição dobrada dos valores descontados indevidamente e indenização por Danos Morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Devidamente intimado, o réu/apelado apresentou contrarrazões em petição de ID n° 20825082, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal dispensado em virtude da assistência judiciária gratuita concedida a parte autora.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar improcedente os pedidos contidos na inicial.

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Pois bem, da detida análise dos autos, verifica-se que o banco
NÃO JUNTOU AOS AUTOS O CONTRATO OBJETO DO LITÍGIO
, de maneira que não se desincumbiu de seu ônus de provar a existência do contrato e a validade do negócio jurídico.

Reitero que o réu tem o dever de provar a existência de um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (Art. 373, II, do CPC).

Conforme se depreende dos autos, o Banco, ora Apelado, não se desincumbiu de seu ônus. Bastaria trazer aos autos o contrato devidamente firmado com a parte apelante, demonstrando a regularidade na contratação e legalidade da cobrança dos valores estabelecidos no pacto. Entretanto, conforme dito anteriormente, não há comprovação nos autos de que houve a realização da contratação do serviço.

Logo, de imediato, verifica-se que não restou comprovada a contratação do serviço pela parte apelante de modo a justificar as cobranças realizadas mensalmente junto ao benefício previdenciário da recorrente.

Assim, considerando a irregularidade das cobranças, entendo que deve ser reformada a sentença proferida pelo Juízo que julgou improcedente os pedidos da inicial.

A inexistência da relação jurídica é consequência lógica da ausência de apresentação de contrato válido, razão pela qual tem-se que os descontos na conta da parte apelante foram realizados de forma indevida.

O CDC assim preconiza:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Em verdade, o banco apelado deveria ter agido com o cuidado necessário no momento do oferecimento do serviço
CESTA B. EXPRESSO 4
, entretanto fora negligente, descuidado e, portanto, violando a boa-fé objetiva, haja vista que realizou descontos na conta da Apelante sem a sua devida autorização.

Acrescento que o banco apelado, quando verificou e confirmou a fraude, deveria ter imediatamente providenciado a correção de seu erro. Entretanto, ao invés disso, prosseguiu na tentativa de cobrar da recorrente valores que já sabia serem indevidos, o que, sem dúvida alguma, afigura-se como má-fé.

Deste modo, a cobrança de valores não autorizados em conta bancária constitui falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária,
cabendo a restituição em dobro dos valores descontados
, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, mesmo que não tivesse configurada a má-fé, o que não é o caso, no que diz respeito a repetição do indébito, recentemente o STJ modificou seu entendimento ao afirmar ser dispensada a comprovação da má-fé para que a repetição se dê na forma dobrada:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)

independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2.
A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei).

No que se refere ao Dano Moral, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

Ressalta-se que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

Assim, considerando que a instituição bancária não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade dos descontos, já que nem sequer apresentou o contrato de abertura de conta ou qualquer outro documento que comprovasse a autorização da cobrança/desconto de valores a título de cesta de serviços bancários, pode-se concluir que restou devidamente configurado o Dano Moral em razão do débito indevido descontado diretamente dos vencimentos da parte apelante.

O ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

Já no que se refere ao
quantum
, questionado pela Apelante, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser
razoável e proporcional
, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, entendo que deve ser reformada a sentença de mérito a fim de que seja declarada a inexistência da relação jurídica, bem como a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e pagamento de indenização por Danos Morais no valor de

R$ 1.000,00 (mil reais)
, posto que tal condenação se mostra adequada à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, no que tange ao pedido de conversão da conta corrente CESTA B EXPRESSO.4 para tarifa zero, friso que, como bem mencionado pelo juízo de origem, ninguém é obrigado a permanecer com um serviço que não mais lhe atende, assim, não há nada que impeça a parte autora de solicitar ao banco, a qualquer tempo, a conta corrente com tarifa zero, ou até mesmo opte pela contratação da conta de tarifa zero em outra instituição financeira.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
PARA REFORMAR A SENTENÇA
no
sentido declarar a inexistência da relação jurídica entre partes, condenar a instituição financeira a restituir em dobro os valores descontados indevidamente da apelante e ao pagamento de indenização por Dano Moral no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos da fundamentação.

Os juros de mora, em casos de responsabilidade extracontratual, incidem sobre o valor da indenização por danos morais, a partir do evento danoso, no caso, do primeiro desconto indevido. De seu turno, a correção monetária incide a contar da data da decisão que fixou a indenização por danos morais, nos termos das súmulas 54 e 362, do STJ.

No que tange a restituição dobrada dos descontos indevidos, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir de cada desembolso, aplicando-se ao caso vertente, o art. 398, do CC.

Nos termos do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 19/09/2024